Tribunal: TJES
Processo: 5000874-54.2024.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000874-54.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: JOSILEUZA APARECIDA DA COSTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000874-54.2024.8.08.0067

Recorrente:
VIVO S.A.

Recorrida: JOSILEUZA APARECIDA DA COSTA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO ANTERIORMENTE QUITADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
JOSILEUZA APARECIDA DA COSTA
em face da
VIVO SA.

A parte autora alegou que contratou os serviços de telefonia da requerida e mantém o pagamento regular das faturas. No entanto, foi surpreendida com a informação de que havia um débito em aberto no valor de R$274,36, referente ao ano de 2020, que resultou na inclusão de seu nome no SERASA e no bloqueio de sua linha telefônica. A autora afirmou que o débito já havia sido quitado e que a empresa não apresentou qualquer notificação prévia. Requereu a declaração de inexistência da dívida, a reativação do serviço e indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

A sentença proferida pelo Juízo de origem dispôs:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, para
CONFIRMAR A TUTELA URGÊNCIA
deferida no ID
51507570
e
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
I) DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 274,36 (duzentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos) bem como,
DETERMINAR
que a requerida se
abstenha
de realizar demais cobranças referentes a dívida inexistente,
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.
II) CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil. Juros de mora e correção monetária na forma do art. 406 do CC.

A requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo a inexistência de falha na prestação do serviço e a regularidade das cobranças realizadas. Sustentou que a tela sistêmica apresentada comprova a dívida da parte autora e que a mesma fora informada sobre os débitos pendentes. Argumentou ainda que não houve dano moral passível de indenização, pois o ocorrido se trata de mero dissabor. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora.

Em contrarrazões, a parte autora pugnou pela manutenção da sentença, reafirmando a inexistência da dívida, a falha na prestação de serviço e os transtornos sofridos em razão da cobrança indevida.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

O presente caso trata-se de relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos arts. 2º e 3º. A empresa requerida enquadra-se no conceito de fornecedora, enquanto a parte autora figura como consumidora.

Analisando os autos, verifica-se que a requerida não comprovou a existência do débito supostamente devido pela autora. Nesse sentido, a simples apresentação de telas sistêmicas ou registros unilaterais não constitui prova suficiente para validar a cobrança, especialmente diante da alegação da consumidora de que o débito já havia sido quitado. O ônus de demonstrar a legalidade da cobrança recai sobre a requerida, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que não foi cumprido.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera o dever de indenizar, conforme pacífica jurisprudência do STJ, pois viola direitos da personalidade e causa transtornos significativos ao consumidor. Ademais, a resolução 632/2014 da ANATEL (art. 3º, VI) exige notificação prévia antes da suspensão de serviço de telefonia, o que não foi demonstrado pela requerida.

Quanto à alegação de que a autora foi notificada acerca do débito anterior por meio de aviso na última fatura não deve prosperar, pois o débito em questão refere-se a uma fatura do ano de 2020, enquanto o aviso não especifica a qual débito se refere. Além disso, a requerida não apresentou a suposta fatura em atraso que justificaria a cobrança, impossibilitando a verificação da sua regularidade e configurando falha na prestação do serviço.

No tocante ao dano moral, restam configurados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil: a conduta ilícita da requerida (cobrança indevida e bloqueio do serviço sem aviso prévio), o nexo de causalidade e o dano experimentado pela parte autora. A indenização de R$5.000,00 se revela proporcional ao prejuízo sofrido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela VIVO SA
e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)